Tribunal: TJBA
Processo: 8058325-74.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8058325-74.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA DE LOURDES BRITTO DE OLIVEIRA Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE – GEAC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança no mandado de segurança impetrado por servidora aposentada da rede estadual de ensino, reconhecendo-lhe o direito à percepção da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC, por possuir natureza genérica e extensão aos inativos com paridade. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da alegada incorporação da GEAC aos proventos da embargada e quanto à aplicação da Lei Estadual nº 12.578/2012, que instituiu o regime de subsídio para os professores estaduais. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito da decisão. 4. O acórdão embargado examinou de forma expressa a incidência da Lei Estadual nº 12.578/2012, concluindo que o regime de subsídio não impede a cumulação com a GEAC, por não haver vedação legal, e que o rol de verbas previsto nos arts. 2º e 4º, do referido diploma não é taxativo. 5. Restou assentado, ainda, que não há prova nos autos de que a GEAC tenha sido efetivamente incorporada aos proventos da embargada após a aposentadoria. 6. O órgão julgador não está vinculado à interpretação pretendida pelas partes, cabendo-lhe decidir de acordo com seu convencimento fundamentado. 7. Os embargos demonstram nítido propósito de rediscutir matéria já apreciada, o que é incabível nesta via processual. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração não acolhidos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 1.022; Lei Estadual nº 12.578/2012, arts. 2º e 4º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8058325-74.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargada MARIA DE LOURDES BRITTO DE OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator